Tribunal: TJMT
Processo: 1026445-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026445-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR - CPF: 060.523.151-64 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RETOMADA – ALTER EGO. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E SEU FINANCIAMENTO (ARTS. 33,
CAPUT
E 36, TODOS DA LEI 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/23). ALEGADA
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DELITOS COM PENA MÁXIMA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA
.
NÃO CABIMENTO
. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. REQUERIMENTO DE SOLTURA POR SER O PACIENTE
GENITOR DE FILHOS MENORES DE IDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO NOS CUIDADOS DOS INFANTES. ADUZIDA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
IMPERTINÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJA NATUREZA É CAUTELAR, DIFERENTEMENTE DA PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e pelos delitos supostamente praticados preverem pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida.

2.

“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. (...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

3.

Quanto ao pleito de inexistência de provas de que a paciente teria envolvimento com o tráfico de drogas ou com a organização criminosa objeto de investigação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, ou que fizesse do crime seu meio de vida, sabe-se que (...) “é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; HC 497.684/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019)” (...) (AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

5.

Quanto ao argumento de que o paciente possui dois filhos menores que dele dependem exclusivamente, verifica-se que não há comprovação alguma nos autos deste
habeas corpus
de que o beneficiário tenha filhos, pois inexistem certidões de nascimento acostadas, nem comprovação de que dele dependeriam exclusivamente – ou seja, não se verifica demonstração da imprescindibilidade dos cuidados do suposto genitor aos infantes.

6.

“Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.” (...) (N.U 1026057-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mauricio Marcondes Toledo Junior
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT
(ID 154270167). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada após representação formulada pela autoridade policial, por suposto envolvimento com facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, no processo 1008019-15.2022.8.11.0037.

Ademais, aduz o impetrante que a
decisão constritiva carece de fundamentação idônea
, bem como que
não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
. Não obstante, indica que o paciente não seria detentor de alta periculosidade,
não havendo sequer elementos que representassem risco concreto ao meio social
, de forma que se torna injustificável a segregação cautelar sem que haja quaisquer indícios de que o beneficiário faça do crime seu meio de vida.

Além disso, informa que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
e que possui dois filhos menores que dependem exclusivamente de seus cuidados. Ainda, indica que a prisão preventiva neste caso
fere o princípio da presunção de inocência
.

Por fim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja cessado o constrangimento ilegal de que supostamente padece o paciente, com a imediata revogação de sua prisão preventiva e determinação de expedição do alvará de soltura, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida.

A liminar pretendida foi indeferida no plantão judiciário (ID 154270674). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 156692176). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 158914187).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mauricio Marcondes Toledo Junior
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
carência de fundamentação da decisão constritiva;
b)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
c)
inexistência de indícios de que o paciente utiliza do crime como meio de vida;
d)
existência de predicados pessoais favoráveis;
e)
dependência exclusiva de seus cuidados de dois filhos menores e
f)
ferimento ao princípio da presunção de inocência, requerendo, por conseguinte, seja cessado o constrangimento ilegal de que supostamente padece, com a imediata revogação de sua prisão preventiva e determinação de expedição do alvará de soltura, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação defensiva
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar do paciente, uma vez que aquela se mostrou fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal
e pelos crimes supostamente praticados preverem
pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho,
os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP
. Além disso,
a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos
,
os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade
,
ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor,
para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim,
de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia
. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...) Ressalto ainda, que
de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.
(...) Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. (...).

Ou seja, a princípio, em tese, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. Não obstante, nota-se que pela representação da autoridade policial, conforme investigações em andamento e de acordo com o Relatório Técnico 04/2022, bem como pelas informações da autoridade coatora – que inclusive revelou que o paciente responde a outras ações penais pelos crimes de posse de entorpecente para consumo e tráfico de drogas (autos 1001734-06.2022.8.11.0037 e 0007427-90.2019.8.11.0037) – o beneficiário seria associado à facção, sendo considerado traficante neste meio, nos seguintes termos:

(...) Nas páginas 37 a 39 do Relatório Técnico no 04 (extração de dados telefônico) demonstrou uma
troca de mensagens entre o Líder da Facção, Leandro Mirando dos Santos, vulgo “Leo do Chevette ou Bugiganga” e o Gerente, Ivo Candido da Silva, vulgo “Aroeira ou Ponta Firme”, que tratava de pagamento de dívida de integrante da ORCRIM. No teor da troca de mensagens, citou se o vulgo Play Boy, Maurício, que estava devendo R$ 350,00 à Facção, sendo o Faccionado devedor colocado em um informativo de prazo e, caso não ocorresse o pagamento, prestaria “serviço social”
. Em seguida o Gerente disponibiliza o número de telefone do Faccionado (66) 9953-6515, cuja possuía a imagem de Maurício Marcondes Toledo Junior e sua suposta esposa Quelly. Há também a mesma imagem no perfil do Facebook do casal
. Não obstante, no Informativo do Grupo da Facção, Play Boy e chamado de “irmão” ou seja, Faccionado
. O Faccionado
possui reiteradas passagens pela Polícia pela prática do crime de tráfico de drogas
. Dessa feita, dado o vínculo demonstrado com a Facção somado a seu histórico criminal, é de se concluir que atue no tráfico de drogas pela ORCRIM. (...).

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e financiamento para o tráfico, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar. Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Sustenta também que não haveria provas de que a paciente teria envolvimento com o tráfico de drogas ou com a organização criminosa objeto de investigação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, ou que fizesse do crime seu meio de vida. Contudo, (...) “
é incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; HC 497.684/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019)
” (...) (AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva – haja vista ter sido devidamente fundamentada – de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Além disso, quanto ao argumento de que o paciente possui dois filhos menores que dele dependem exclusivamente,
melhor sorte não há
. Em verdade,
não há comprovação
alguma nos autos deste
habeas corpus
de que o beneficiário tenha filhos, pois inexistem certidões de nascimento acostadas, nem comprovação de que dele dependeriam exclusivamente – ou seja, não se verifica demonstração da imprescindibilidade dos cuidados do suposto genitor, nos termos da jurisprudência seguinte:

(...) No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que,
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
(...) (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 7/10/2022
). (...)

Ao arremate, não há violação ao princípio da presunção da inocência no caso, visto que a prisão preventiva se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena. Nessa senda, se a medida foi decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, conforme entende esta Corte de Justiça:

(...) Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade,
pois tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira
, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado. (...) (N.U 1026057-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023,
Publicado no DJE 16/02/2023
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Mauricio Marcondes Toledo Junior
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva da paciente a decisão combatida, de acordo com elementos concretos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023